Tribunal: TJPA
Processo: 0801707-37.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801707-37.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CAMILLA LIRA FARIAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO – LICENÇA PRÊMIO. SERVIDORES EFETIVOS E ESTÁVEIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inquestionável o direito do servidor público estadual à licença-prêmio de 60 dias desde que cumprido o triênio ininterrupto de exercício.

Tal direito é indiscutível, contudo a data para o gozo de tal benefício deverá estar de acordo com os interesses da Administração Pública para não prejudicar os serviços por ela praticados.

Isso porque a concessão do gozo dessa licença é ato discricionário, estando subordinada a critérios de oportunidade e conveniência do serviço. Portanto, o deferimento ou não do gozo da licença-prêmio se encontra inserido no âmbito da discricionariedade da Administração Pública.

Sucede que a relevância da fundamentação não surge, no presente caso, incontestável, considerando-se que pedido do jaez do ora analisado poderá ser indeferido pela autoridade competente no exercício do seu poder discricionário. Assim, a concessão de licença prêmio ao servidor não é automática, pois a Administração Pública deve analisar o preenchimento dos requisitos legais hábeis a resultar na concessão, como, por exemplo, a assiduidade, considerada a essência do direito em discussão.

Em outro viés, registro que almeja a agravante/impetrante o gozo da licença para o período de 08/03/2022 a 08/05/2022 ou imediatamente, caso o tramite da demanda ultrapasse esse período.

Nota-se que a concessão de ordem liminar, na prática implicará no esvaziamento e na antecipação do mérito do presente mandamus, antes de se oportunizar a manifestação da Procuradoria de Justiça acerca do mérito do Mandado de Segurança.

CONHEÇO
do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto em face de decisão interlocutória que negou o pedido de liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança (Processo nº 0801707-37.2022.8.14.0000).

Aduz a agravante que impetrou mandado de segurança por possuir um justo receio de que, embora tenha satisfeito os requisitos previstos no artigo 98 da Lei nº 5.810/94, a administração pública venha a negar o pedido de gozo da licença sob uma escusa não prevista em lei (ausência de servidor substituto).

Afirma que o mandado de segurança tem caráter eminentemente preventivo, por essa razão pugnou liminarmente com fulcro no parágrafo único do artigo 99 da Lei nº 5810/94, a declaração de que seja permitido a ela iniciar o gozo de sua licença de 08.03.2022ª 08.05.2022, conforme requerido, vez que ultrapassados mais de 30 (trinta) dias do pedido de licença, sem que houvesse manifestação expressa do Poder Público acerca do seu deferimento ou indeferimento.

Para tanto, a impetrante demonstrou que, na qualidade de servidora pública estadual, o seu vínculo é regido pela Lei nº 5.810/94, que dispõe em seu art. 98, que “após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de sessenta dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.”

Assevera que este é o direito líquido e certo que se pretende proteger e que satisfaz o requisito do fumus boni iuris para a concessão da tutela almejada.

Aduz que restou presente os requisitos para concessão do pedido de liminar (
fumus boni iuris

e
periculum in mora)
, uma vez que seu direito está previsto no artigo 98 da Lei nº 5.810/94 e considerando que se tratava de mandado de segurança preventivo, o ato concreto ou preparatório da autoridade coatora que configure justo receito de lesão ao direito líquido e certo invocado, a justificar a impetração de mandado de segurança, teria restado demonstrado no momento em que a SEDUC teria exigido como condição para o gozo da licença prevista no art. 98 da Lei nº 5.810/94, que o interessado, ora agravante, apresentasse outro professor, do quadro de servidores do Estado do Pará para substituí-lo.

Diante da ilegalidade da exigência de substituto como condição não prevista em lei para fruição de licença prêmio, não há que se falar em ofensa a separação de poderes, sendo dever do Poder Judiciário conhecer de ato administrativo discricionário ilegal e abusivo.

Finaliza requerendo que seja reformada a decisão de ID. 8212028 para que haja a concessão liminar da segurança, declarando-se que a agravante/impetrante não poderá ter seu direito impedido pela autoridade ou órgão competente impetrado, vez que satisfeitos todos os requisitos legais para seu usufruto e que, com fulcro no parágrafo único do artigo 99 da Lei nº 5.810/94, que é permitido à impetrante iniciar o gozo de sua licença de 08/03/2022 a 08/05/2022, conforme requerido, vez que ultrapassados mais de 30 (trinta) dias do pedido de licença, sem que houvesse manifestação expressa do Poder Público acerca do deferimento ou indeferimento do pedido.

Caso, o presente recurso não seja analisado antes do dia 08/03/2022, requer seja declarado que a impetrante pode iniciar, imediatamente, o gozo da licença pretendida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo que deve permanecer negado o pleito, por se tratar de mérito administrativo, pois seu pleito continua sob análise, conforme informações prestadas no Id. 8916899.

A Procuradoria de Justiça se manifestou que irá se manifestar apenas sobre o mérito do mandado de segurança, com fulcro no art. 1.021, §2º do CPC c/c artigos 289 e 290 do Regimento Interno do TJPA.

Desta forma, considerando haver pendência de julgamento de Agravo Interno e, em observância ao princípio da celeridade da tutela jurisdicional, requereu a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado, para os devidos fins de direito. Após o julgamento, com as devidas informações da autoridade impetrada, retorne os autos ao Ministério Público, para Manifestação. (Id. 9565179).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso de Agravo Interno, presentes os requisitos de admissibilidade.

MÉRITO

Alega a agravante que possui direito líquido e certo de lhes ser deferida a licença-prêmio, pelo que a negativa da SEDUC, sob a condição de indicação de um substituto, seria ilegal, pois deixou de

observar o que determina os arts. 98 e 99 da Lei 5.810/94,
in verbis
:

Da Licença-Prêmio

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, no havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Da leitura dos supratranscritos artigos conclui-se ser inquestionável o direito do servidor público estadual à licença-prêmio de 60 dias desde que cumprido o triênio ininterrupto de exercício.

Tal direito é indiscutível, contudo a data para o gozo de tal benefício deverá estar de acordo com os interesses da Administração Pública para não prejudicar os serviços por ela praticados.

Isso porque a concessão do gozo dessa licença é ato discricionário, estando subordinada a critérios de oportunidade e conveniência do serviço. Portanto, o deferimento ou não do gozo da licença-prêmio se encontra inserido no âmbito da discricionariedade da Administração Pública.

Sucede que a relevância da fundamentação não surge, no presente caso, incontestável, considerando-se que pedido do jaez do ora analisado poderá ser indeferido pela autoridade competente no exercício do seu poder discricionário. Assim, a concessão de licença prêmio ao servidor não é automática, pois a Administração Pública deve analisar o preenchimento dos requisitos legais hábeis a resultar na concessão, como, por exemplo, a assiduidade, considerada a essência do direito em discussão.

Em outro viés, registro que almeja a agravante/impetrante o gozo da licença para o período de 08/03/2022 a 08/05/2022 ou imediatamente, caso o tramite da demanda ultrapasse esse período.

Nota-se que a concessão de ordem liminar, na prática implicará no esvaziamento e na antecipação do mérito do presente mandamus, antes de se oportunizar a manifestação da Procuradoria de Justiça acerca do mérito do Mandado de Segurança.

Ante o exposto,
conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2022